Tribunal: TJES
Processo: 5004805-14.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2022-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004805-14.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO J. SAFRA S.A
AGRAVADO: BRUNO DE ARAUJO PINHO COSTA e outros
RELATOR(A
):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5004805-14.2020.8.08.0000
.

AGRAVANTE : BANCO J. SAFRA S.A
ADVOGADO : MARCELO MICHEL DE ASSIS MAGALHAES - MG91045

AGRAVADO : BRUNO DE ARAUJO PINHO COSTA

INTERVENIENTE : THIAGO ROZA BERTONALI

MAGISTRADA: ROZENÉA MARTINS DE OLIVEIRA

PROCESSO DE ORIGEM: 0026087-64.2015.8.08.0035

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO J. SAFRA S.A, por inconformado com a decisão datada de 9.5.2019 (disponibilizada no DJe de 13.5.2019), que indeferiu o pedido de remoção do bem apreendido, ao argumento de que a demanda originária está suspensa pela oposição apresentada por terceiro.

Alegou, em síntese, que: (i) configurado o inadimplemento da Agravada, relativo a parcelas do contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária juntado aos autos, o Banco Agravante, escorado no Decreto Lei 911/1969, com as inovações trazidas pela Lei 10.931/2004, ajuizou ação de busca e apreensão com pedido liminar; (ii)
o
pedido liminar foi deferido em 01.12.2015, oportunidade em que o Juízo
a quo
determinou a manutenção do bem em depósito na comarca de origem, até ulterior decisão; (iii)
em razão da oposição de um terceiro, que, em tese, teria adquirido o veículo alienado fiduciariamente,
restou configurado o
impedimento para a retomada do bem;
e
(iv)
em 14.05.2019,
no julgamento do Agravo de Instrumento
0004855-54.2019.8.08.0035,
foi reconhecida
a consolidação

da posse e da propriedade do veículo nas mãos do Banco, pela inexistência de
purga da mora por parte do terceiro adquirente, ou pelo devedor,
razão pela qual não mais s
e sustenta a decisão para que o veículo permaneça na comarca até ulterior deliberação do juízo.

Requereu a concessão da tutela de urgência recursal, pleiteando, ao final, a reforma da decisão agravada.

Na decisão interlocutória ID
950758, deferi a tutela de urgência recursal, para autorizar o Banco Recorrente a realizar a imediata remoção do veículo apreendido.

Sem contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta.

Vitória – ES, 31 de maio de 2022.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Desembargador Relator para conhecer do recurso e conferir-lhe provimento.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5004805-14.2020.8.08.0000
.

AGRAVANTE : BANCO J. SAFRA S.A
ADVOGADO : MARCELO MICHEL DE ASSIS MAGALHAES - MG91045

AGRAVADO : BRUNO DE ARAUJO PINHO COSTA

INTERVENIENTE : THIAGO ROZA BERTONALI

MAGISTRADA: ROZENÉA MARTINS DE OLIVEIRA

PROCESSO DE ORIGEM: 0026087-64.2015.8.08.0035

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR (RELATOR)

Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO J. SAFRA S.A, por inconformado com a decisão datada de 9.5.2019 (disponibilizada no DJe de 13.5.2019), que indeferiu o pedido de remoção do bem apreendido, ao argumento de que a demanda originária está suspensa pela oposição apresentada por terceiro.

Alegou, em síntese, que: (i) configurado o inadimplemento da Agravada, relativo a parcelas do contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária juntado aos autos, o Banco Agravante, escorado no Decreto Lei 911/1969, com as inovações trazidas pela Lei 10.931/2004, ajuizou ação de busca e apreensão com pedido liminar; (ii)
o
pedido liminar foi deferido em 01.12.2015, oportunidade em que o Juízo
a quo
determinou a manutenção do bem em depósito na comarca de origem, até ulterior decisão; (iii)
em razão da oposição de um terceiro, que, em tese, teria adquirido o veículo alienado fiduciariamente,
restou configurado o
impedimento para a retomada do bem;
e

(iv)
em 14.05.2019,
no julgamento do Agravo de Instrumento
0004855-54.2019.8.08.0035,
foi reconhecida
a consolidação

da posse e da propriedade do veículo nas mãos do Banco, pela inexistência de
purga da mora por parte do terceiro adquirente, ou pelo devedor,
razão pela qual não mais s
e sustenta a decisão para que o veículo permaneça na comarca até ulterior deliberação do juízo.

Pois bem.

Na decisão interlocutória ID
950758, deferi a tutela de urgência recursal, para autorizar o Banco Recorrente a realizar a imediata remoção do veículo apreendido,
com base na seguinte fundamentação:

“
[...
]

A decisão agravada
(disponibilizada no DJe de 13.5.2019),
indeferiu a tutela de urgência pleiteada pelo Banco Recorrente com base na seguinte fundamentação:

“
1.
observo que existe oposição como ação autônoma conexa a presente da qual o banco é arrolado no polo passivo
. assim sendo
seu pedido para dar outra destinação ao veículo não se mostra razoável, posto que esta demanda está suspensa pela oposição apresentada
. intime do presente e para tomar conhecimento da ação em apenso.”

Ocorre que, em pesquisa realizada no site do TJES na internet, verifiquei que, nos autos da ação de oposição nº 0003058-43.2019.8.08.0035, que tramita apensada aos autos da demanda originária, em 13.02.2019 (antes da decisão agravada), a tutela de urgência pleiteada pelo terceiro em sede de oposição foi indeferida. Vejamos:

“
INSPEÇÃO JUDICIAL

Cuida de oposição oposta por
THIAGO ROZA BERTOLANI,
em face de
BANCO J SAFRA S/A, e OUTRO,
todos devidamente qualificados nos autos.

Afirma ter adquirido o automóvel objeto desta lide de boa-fé, não podendo ser prejudicado, motivo pelo qual ajuizou a presente ação, com a finalidade de desconstituir a apreensão do veículo realizada, com a imediata restituição do bem.

Acompanham a inicial os documentos de fls. 11/41.

Passo à análise da tutela provisória vindicada, em cognição sumária que a espécie comporta, nos termos do art. 294 e seguintes do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Ao menos neste momento embrionário da lide, tenho que não merece prosperar a pretensão autoral.

Explico.

De acordo com o novo código de processo civil, para a concessão da tutela provisória de urgência devem estar presentes os requisitos estabelecidos como necessários, quais sejam, a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme disposição do art300 do CPC, que assim dispõe:

“
Art. 300 -A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1º Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. (...)”-GRIFEI

No caso em tela, a documentação carreada aos autos não evidenciam a probabilidade do direito alegado.

E digo isso, já que o veículo objeto do pedido inicial foi dado em garantia em contrato de alienação fiduciária celebrado com o Banco J SAFRA S/A. Portanto, é a instituição financeira quem tem a legitimidade de perseguir o bem dado em garantia em caso de eventual inadimplemento.

O Decreto nº 911/1.969 deixa claro em seu art. 1º, que altera a redação do antigo art. 66 da Lei 4.728/1.965 que: “A alienação fiduciária em garantia transfere ao credor o domínio resolúvel e a posse indireta da coisa móvel alienada, independentemente da tradição efetiva do bem, tornando-se o alienante ou devedor em possuidor direto e depositário com todas as responsabilidades e encargos que lhe incumbem de acordo com a lei civil e penal”.

Ainda, em seu art. 2º esclarece que: “No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas”.

Assim,
havendo comprovação de que pende alienação fiduciária sobre o veículo apreendido, os direitos referentes ao bem estão intimamente ligados ao contrato de alienação, razão pela qual deveria o Oponente ter juntado aos autos autorização da instituição financeira permitindo a venda do veículo financiado a eventuais terceiros, o que não verifico no caso em tela.

Nesse sentido: DIREITO CIVIL. USUCAPIÃO. BEM MÓVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AQUISIÇÃO DA POSSE POR TERCEIRO SEM CONSENTIMENTO DO CREDOR. IMPOSSIBILIDADE. ATO DE CLANDESTINIDADE QUE NÃO INDUZ POSSE. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.208 DO CC DE 2002. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. 1. A transferência a terceiro de veículo gravado como propriedade fiduciária, à revelia do proprietário (credor), constitui ato de clandestinidade, incapaz de induzir posse (art. 1.208 do Código Civil de 2002), sendo por isso mesmo impossível a aquisição do bem por usucapião. 2. De fato, em contratos com alienação fiduciária em garantia, sendo o desdobramento da posse e a possibilidade de busca e apreensão do bem inerentes ao próprio contrato, conclui-se que a transferência da posse direta a terceiros – porque modifica a essência do contrato, bem como a garantia do credor fiduciário – deve ser precedida de autorização. Documento assinado digitalmente, conforme MP n.° 2.200-2/2001, Lei n.° 11.419/2006 e Resolução n.° 09/2008, do TJPR/OE Página 5 de 7 Tribunal de Justiça do Estado do Paraná 11ª Câmara Cível – Agravo de Instrumento nº 1.342.364-6 5 3. Recurso especial conhecido e provido. (REsp 881.270/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 02/03/2010, DJe 19/03/2010).

Não existe nos autos prova de autorização do credor fiduciário para que pudesse vender a terceiros bem que foi dado em garantia em contrato de alienação fiduciária. Dessa forma, não há verossimilhança nas suas alegações para requerer a reintegração de posse do veículo em sede de antecipação de tutela.

Destarte
,
indefiro o pedido de antecipação de tutela, merecendo registro que nada impede que o atual posicionamento possa ser revisto durante a marcha processual, notadamente após a contestação ou quando finda a instrução probatória, caso seja alterada a realidade fático probatória em que se funda a presente decisão
.

Intime-se e cite-se para oferecer contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial será a data de juntada aos autos do aviso de recebimento ou do mandado cumprido (arts. 335 e 231, inc. I e II, CPC).

Deixo de marcar por hora audiência de autocomposição devido ao fato que a administração do Tribunal não convencionou equipe para tal fim e diante do relatório pormenorizado da comissão de análise do NCPC, que informa que referido ato não deva ser praticado por magistrado.”

Do que se extrai do andamento do processo em referência, o Juízo da 6ª Vara Cível de Vila Velha manteve o entendimento adotado na decisão supra transcrita, não obstante a oposição de embargos de declaração e a apresentação de petições, na tentativa de modificar a decisão que indeferiu a tutela de urgência.

Assim, resta evidenciada
a probabilidade do direito do Banco Recorrente.

O perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo está configurado.

Isso porque, não obstante a inadimplência do devedor fiduciário e a consolidação da propriedade do veículo nas mãos do Banco, pela inexistência de
purga da mora por parte do terceiro adquirente, ou pelo devedor
, até o presente momento, o bem, que já sofreu grande desvalorização no curso do processo, permanece em um depósito, custeado pelo Recorrente, que ainda suporta outros prejuízos decorrentes da demora na
remoção do bem apreendido.

Conforme registrado pelo Banco Recorrente:

“
[...] desde o momento da apreensão do bem, em 06/02/2019, o Agravante já experimentou prejuízo, uma vez que o veículo fora apreendido na Comarca, sendo a diária para manutenção do bem é R$ 19,00 (dezenove reais), totalizando o valor, até o momento, de R$ 11.495,00 (onze mil quatrocentos e noventa e cinco reais).”

O veículo quando apreendido tinha valor de FIPE R$ 73.201,00 (setenta e três mil duzentos e um reais).

Atualmente o valor é de R$ 60.614,00 (sessenta mil seiscentos e catorze reais), sendo que em razão da espera houve depreciação do bem no valor de 12.587,00 (doze mil quinhentos e oitenta e sete reais).

Em razão de não poder realizar a venda extrajudicial do bem, além dos impostos atrasados, que a época da apreensão, somavam R$ 1.643,54 (hum mil seiscentos e quarenta e três reais e cinquenta e quatro centavos), o Agravante terá que arcar com as despesas e impostos do exercício de 2020, que totalizam o valor de R$ 4.000,14 (quatro mil reais e catorze centavos).

Somente neste tempo de espera o Agravante já experimentou prejuízo de R$ 29.725,68 (vinte e nove mil reais e setecentos e vinte e cinco reais e sessenta e oito centavos).”

Assim, estando presentes os requisitos previstos o artigo 300 do CPC, impõe-se o deferimento da tutela de urgência, nos termos requeridos.

Em face do exposto,
defiro
a tutela de urgência, para autorizar o Banco Recorrente a realizar a imediata remoção do veículo apreendido.”

Mantenho o entendimento adotado na ocasião, porquanto, oportunizado o contraditório recursal, os interessados, em especial, o terceiro adquirente do veículo, não trouxeram aos autos qualquer elemento capaz de conduzir a conclusão diversa da alcançada anteriormente.

Em face do exposto, d
ou
provimento ao recurso,
para reformar a decisão agravada, para
autorizar o Banco Recorrente a realizar a imediata remoção do veículo apreendido.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR

Relator

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL.
CONSUMIDOR. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INADIMPLEMENTO DO CONSUMIDOR. CARACTERIZAÇÃO. FINANCIAMENTO GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BEM DADO EM GARANTIA VENDIDO A TERCEIRO. REMOÇÃO DO BEM APREENDIDO. POSSIBILIDADE.

1.
Configurado o inadimplemento d
o consumidor
, relativo a parcelas do contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária,
é cabível o ajuizamento de ação de busca e apreensão, com base
no Decreto Lei 911/1969, com as inovações trazidas pela Lei 10.931/2004.

2.
O
artigo 1º, do
Decreto
Lei
nº 911/69, que altera a redação do
artigo
66 da Lei 4.728/1.965,
dispõe
que: “A alienação fiduciária em garantia transfere ao credor o domínio resolúvel e a posse indireta da coisa móvel alienada, independentemente da tradição efetiva do bem, tornando-se o alienante ou devedor em possuidor direto e depositário com todas as responsabilidades e encargos que lhe incumbem de acordo com a lei civil e penal”.

3. A teor do artigo 2º do Decreto Lei nº 911/69, havendo “inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas”.

4. A v
enda para terceiro do
bem d
ado em garantia
, por si só, não é suficiente para impedir que o
credor fiduciário promova a remoção do bem apreendido, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada em desfavor do devedor fiduciante.

5. Recurso provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.